Tribunal: TJMT
Processo: 1043024-23.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043024-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BETHANIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.967.351-20 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BETHANIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.967.351-20 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – SENENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Matérias não analisadas pelo juízo primitivo impedem o conhecimento em sede recursal.

Não é cabível a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado, quando restar comprovado que a parte autora anuiu aos termos do instrumento contratual.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1043024-23.2021.8.11.0041

APELANTES:

BETHANIA FERREIRA DE SOUZA E BANCO

SANTANDER

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BETHANIA FERREIRA DE SOUZA
(autora) e pelo
BANCO SANTANDER ISMAEL DA LUZ
(requerido), contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 1043024-23.2021.8.11.0041, ajuizada pela primeira recorrente em face do segundo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Código de Processo Civil, para determinar que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,72% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

No mesmo ato, ainda concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, o débito na folha de pagamento da autora seja suspenso, salvo se cobrado como aqui dirimido, bem como facultou a repetição de indébito de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior, da data do desconto indevido.

Condenou, ao final, a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendendo sua exigibilidade, ante o benefício da justiça gratuita concedido em seu favor.

Em suas razões recursais, o Banco/apelante afirma que o juízo a
quo
elaborou a r. sentença recorrida, onde houve a condenação no sentido de readequar os juros remuneratórios cobrados ao percentual de 1,72% ao mês, devendo ser este recalculados desde o início do contrato, e que em caso de pagamento a maior pela autora, deve ser restituído de forma simples.

Contudo, sustenta que a apelada assinou o contrato, ou seja, concordou com todas as cobranças embutidas no referido instrumento, tendo em vista que as mesmas foram devidamente discriminadas, inclusive as que se referem às cobranças de porcentagem de juros remuneratórios aplicada, sendo dever do cliente, ler e analisar todas as cláusulas do contrato antes de proceder com a assinatura do mesmo.

Assevera que que não há qualquer abusividade no que tange à cobrança de juros remuneratórios, tampouco de abusividade das cláusulas contratuais previamente pactuadas, pois foi fixado em consonância com a taxa média apurada pelo INSS, não havendo que se falar em revisão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (Id 146928697).

Por sua vez, a parte autora/apelante alega em seu recurso adesivo que não restou caracterizada a prejudicial de prescrição, sob o argumento de que no caso
sub examine
não se aplica nem a prescrição trienal e sequer a quinquenal, pois trata-se de ação cuja prescrição aplicada é a ordinária, prevista no art. 205 do CC, ou seja, decenal, uma vez são fundadas em direito de cunho pessoal.

No mérito, defende que nunca foi informada que a contratação se tratava de cartão de crédito e não de empréstimo consignado, e declara que houve manobra do apelado que utilizou de artifícios para induzir ao erro e acabar forçando a contratação do serviço diverso do pretendido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para converter a modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado (Id 146926707).

A autora ofertou contrarrazões no Id 146926709 e o Banco, no Id 146926711.

O Banco/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id 146926702, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 147759672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a parte autora, em seu apelo adesivo, suscita a inocorrência do instituto da prescrição, e para tanto, declara que no presente caso aplica-se a prescrição ordinária prevista no art. 205 do CC, ou seja, decenal, uma vez são fundadas em direito de cunho pessoal, não se aplica nem a prescrição trienal e sequer a quinquenal.

Ocorre que analisando detidamente os autos, não se afere, durante a tramitação processual, que qualquer das partes tenham suscitado a prescrição, tampouco a matéria foi debatida no édito sentencial, que limitou-se em adequar o contrato impugnado às taxas aplicáveis ao caso, de modo que a pretensão, no tópico, não merece ser conhecida, ante a nitidez da ofensa à dialeticidade.

Ultrapassada a questão,
cinge-se dos autos que

BETHANIA FERREIRA DE SOUZA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO SANTANDER
,
alegando, em apertada síntese, que: a) firmou contrato de empréstimo com a requerida/apelada; b) a taxa de juros contratada é elevada; c) que se mostra devida a repetição de indébito/restituição de valores; d) há necessidade de revisão contratual e conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo simples.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Código de Processo Civil e determinou que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,72% devendo ser este recalculados desde o início do contrato, e que em caso de pagamento a maior pela autora, deve ser restituído de forma simples.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo da instituição bancária visa a reforma integral da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos inaugurais, ao passo que o apelo da autora pretende a reforma parcial da sentença, para que a modalidade seja convertida de cartão de crédito para empréstimo simples.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em análise ao caso em apreço, constata-se que a parte autora firmou contrato denominado
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” (id. 81840519), o qual foi devidamente assinado pela mesma, não havendo dúvida da vontade das partes em contratar cartão ao invés de empréstimo consignado.

Desse modo, como bem decidiu a magistrada,
“a autora contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito disponibilizado, não trazendo sequer indícios a desconstituir o contrato de cartão de crédito e sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC, até porque, os saques demonstrados, desnatura o contrato de empréstimo consignado”
.

Além disso, constou do instrumento contratual que a parte autora autorizou o desconto em folha dos valores referentes a utilização do cartão de crédito, cujos descontos deverão permanecer até a integral liquidação do saldo devedor.

Desta forma, não prospera as razões da parte autora/apelante sobre a possibilidade de conversão do contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa de sua parte ao firmar o contrato de cartão consignado.

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ao ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, que possui o patamar de taxa de 5,0% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

No caso, como bem decidiu a magistrada,
“
mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras
”
.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado de 1,72% ao mês e determinou
a suspensão do débito na folha de pagamento da autora até que ocorra adequação do contrato, bem como
facultou a repetição de indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado pagamento à maior, da data do desconto indevido.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022